Tribunal: TCU
Processo: 032.193/2017-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame o qual considerou prejudicada a representação ofertada pela Procuradoria da República no Município de Osasco/SP para apuração de possíveis irregularidades relativas a recursos federais do Sistema único de Saúde (SUS), mas determinou a expedição de comunicações ao aludido Fundo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pela Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS) em face do Acórdão 11651/2018-TCU-Segunda Câmara (Relator: Ministro Aroldo Cedraz), o qual considerou prejudicada a representação ofertada pela Procuradoria da República no Município de Osasco/SP para apuração de possíveis irregularidades relativas a recursos federais do Sistema Único de Saúde (SUS), mas determinou a expedição de comunicações ao aludido Fundo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no Art. 48 da Lei no 8.443/1992 e nos Arts. 285, caput , e 286, parágrafo único do RI/TCU, conhecer do recurso de pedido de reexame interposto pela Diretoria-Executiva do Fundo Nacional de Saúde (FNS) em face do Acórdão 11651/2018-TCU-Segunda Câmara , para, no mérito, dar-lhe provimento no sentido de fazer constar, como destinatário das determinações contidas no item 1.7 do aludido acórdão e seus respectivos subitens, o Departamento de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus) e não o Fundo Nacional de Saúde (FNS); 9.2. determinar ao Denasus que apure os indícios de irregularidades constantes desta representação, conforme descritos no item 1.7.1 do Acórdão 11651/2018-TCU-Segunda Câmara (a seguir transcrito com a retificação da entidade destinatária das determinações), e, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, informe ao Tribunal os resultados das apurações e eventuais medidas adotadas; e "1.7. Determinações: 1.7.1. ao [Departamento de Auditoria do Sistema Único de Saúde]: 1.7.1.1. adote providências com vistas à apuração integral das impropriedades e irregularidades apontadas nesta Representação, sob os aspectos técnico e financeiro, em virtude de indícios de desconformidade na execução dos blocos Atenção Básica, Assistência Farmacêutica e Média e Alta Complexidade (MAC), no município de Embu das Artes/SP, relativamente aos recursos repassados nos exercícios de 2011 a 2016, atuando, inclusive, junto à Secretaria de Atenção à Saúde, responsável primariamente pela realização do controle dos recursos repassados, bem como, se for o caso, junto ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde, ao qual compete a atividade de fiscalização e controle dos recursos do referido Sistema, conforme previsto no art. 40 do Decreto 8.901, de 10/11/2016, com o fim de promover a responsabilização em relação aos fatos arrolados na presente Representação, devendo instaurar tomada de contas especial, se necessário, nos termos do art. 8o da Lei 8.443, de 16/7/1992, combinado com o disposto na Instrução Normativa/TCU 71, de 28/11/2012; 1.7.1.2. encaminhe a este Tribunal, no prazo de 90 (noventa) dias contados da ciência desta deliberação, informações relativas às providências adotadas e respectivas conclusões; 1.7.2. à Secex/SP: 1.7.2.1. dê ciência desta decisão à autoridade representante e ao Fundo Nacional de Saúde, encaminhando a este último destinatário cópia da peça 1 dos presentes autos, de modo a subsidiar a apuração acima determinada; 1.7.2.2. monitore o cumprimento da determinação objeto do subitem 1.7.1, alínea "a", supra ; 1.7.2.3. providencie, por intermédio de seu dirigente, em conformidade com o art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, o encerramento dos presentes autos no sistema informatizado de controle de processos desta Corte de Contas." 9.3. dar conhecimento deste acórdão à Recorrente, informando-a de que o relatório e voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados no portal eletrônico do TCU no endereço ; e 9.4. encaminhar cópia do relatório, voto e acórdão ao Departamento de Auditoria do Sistema Único de Saúde.